Tribunal: CARF
Processo: 15746.722675/2021-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722675/2021-08
ACÓRDÃO
1202-001.492 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CISCO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR. LANÇAMENTO
CONTÁBIL. FATO GERADOR. IMPOSSIBLIDADE.
Não há fato gerador do imposto incidente na fonte quando as importâncias
são contabilmente creditadas ao beneficiário do rendimento em data
anterior ao vencimento da obrigação, consoante os prazos ajustados em
contrato. O simples crédito contábil, antes da data aprazada para seu
pagamento, não extingue a obrigação nem antecipa a sua exigibilidade
pelo credor. O fato gerador do imposto de renda na fonte, pelo crédito dos
rendimentos, relaciona-se, necessariamente, com a aquisição da respectiva
disponibilidade econômica ou jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.492 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722675/2021-08
2

Participaram da sessão de julgamento os(as) julgadores(as): Mauricio Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honório Rodrigues da Costa,
Ana Cecília Lustosa da Cruz (substituta integral) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de auto de infração para cobrança do IRRF referente a valores
pagos a beneficiárias pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, como contraprestação de serviços
técnicos. De acordo com a Fiscalização, ainda que o imposto tenha sido recolhido, os pagamentos
foram realizados em data posterior ao vencimento, sem acréscimo de juros e multa de mora
implicando em postergação de pagamento.
Segundo a autoridade lançadora, o fato gerador e obrigatoriedade de recolhimento
do tributo ocorreria na data de reconhecimento da disponibilidade jurídica quando do registro
contábil da obrigação pelo pagador, e não quando do efetivo pagamento ao beneficiário conforme
entendimento da autuada.
A apuração do valor devido ocorreu mediante alocação dos pagamentos realizados
proporcionalmente ao principal, multa e juros, obtendo-se daí o valor do principal não recolhido,
sobre o qual foram imputados os consectários devidos em procedimento de ofício.
O sujeito passivo apresentou impugnação pela qual, após tecer arrazoado sobre a
regra geral do IRRF alega, em apertada síntese, que a aquisição da disponibilidade jurídica que
implique na obrigatoriedade de recolhimento do tributo não ocorre no lançamento contábil, mas
sim quando o beneficiário passa a ser credor da relação obrigacional, tendo direito a receber a
prestação da obrigação.
Menciona jurisprudência do CARF, Solução de Consulta Cosit no 153/2017 e
Acórdão do STJ que, alega, decidiu em caso idêntico na linha sustentada pela defesa.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 prolatou o Acórdão 107-
014.793 pelo qual encampou o entendimento da autoridade lançadora e considerou
improcedente a impugnação.
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário a este
Colegiado, ratificando a razões expedidas na peça impugnatória.
É o relatório.

Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.492 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722675/2021-08
3
VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as condições de admissibilidade daí
porque dele conheço.
Em resumo da lide, importa avaliar se o lançamento contábil da obrigação contraída
junto a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior por serviços prestados caracteriza a aquisição de
disponibilidade jurídica da renda, prevista no art.43, do CTN, que implique no fato gerador do IRRF
que, portanto, deveria ser recolhido naquela data.
De imediato, registre-se não haver controvérsia quanto à ocorrência da
disponibilidade econômica, que se materializa no pagamento do valor contratado.
Quanto à disponibilidade jurídica, a meu ver só se concretiza a partir do momento
em que o credor pode exigir o adimplemento da obrigação, via de regra na data de vencimento
estabelecida em contrato ou documento equivalente, sendo insuficiente o lançamento contábil
para tal mister.
Em sentido diverso ao sustentado pela autoridade lançadora e pela decisão
recorrida, entendo que a RFB caminha nessa mesma linha. O posicionamento institucional mais
recente consubstanciou-se na Solução de Consulta Cosit no 153/2017 com ementa nos seguintes
termos (destaque acrescido):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF EMENTA:
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS. FATO GERADOR. CRÉDITO DOS RENDIMENTOS.
A hipótese de crédito de rendimentos de serviços técnicos a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior como fato gerador do imposto de
renda incidente na fonte materializa-se por ocasião do lançamento contábil
representativo da obrigação de pagar a quantia ajustada com o prestador dos
serviços, realizado pela fonte pagadora em seus livros (crédito contábil), desde
que caracterizada a disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento.
A expressão “desde que” deixa claro que, para a RFB em casos como o presente, o
lançamento contábil de forma isolada não tem o condão de representar a disponibilidade jurídica
para efeito do IRRF. Fica estabelecida necessidade de um fator adicional que caracterize o fato
gerador.
Nessa mesma linha, o Acórdão 9202-003.120 prolatado pela 2a Turma da CSRF do
CARF é didático (destaques acrescidos):
"IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMESSAS PARA O EXTERIOR. IMPOSTO
CALCULADO TENDO COMO DATA DO FATO GERADOR A DATA DOS CRÉDITOS
CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.492 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722675/2021-08
4
A hipótese de incidência exige que as importâncias sejam pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários domiciliados no exterior, por
fonte situada no País. As dicções "pagas", "creditadas", "entregues",
"empregadas" ou "remetidas" não deixam dúvidas de que o beneficiário não
residente tem que ter tido a aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica
do rendimento, conforme disciplina contida no art. 43 do CTN.
"A disponibilidade econômica decorre do recebimento do valor que se vem a
acrescentar ao patrimônio do contribuinte. Já a disponibilidade jurídica decorre
do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a juridicamente
dispor, embora este não lhe esteja ainda nas mãos." (Hugo de Brito Machado.
Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 243).
Não há fato gerador do imposto incidente na fonte quando as importâncias são
contabilmente creditadas ao beneficiário do rendimento em data anterior ao
vencimento da obrigação, consoante os prazos ajustados em contrato. O simples
crédito contábil, antes da data aprazada para seu pagamento, não extingue a
obrigação nem antecipa a sua exigibilidade pelo credor. O fato gerador do
imposto de renda na fonte, pelo crédito dos rendimentos, relaciona-se,
necessariamente, com a aquisição da respectiva disponibilidade econômica ou
jurídica.
Por si só, o fato de a fonte pagadora lançar contabilmente o acréscimo do valor de
sua obrigação na respectiva conta de passivo não torna devido o imposto de
renda na fonte, por não importar na aquisição de qualquer disponibilidade
econômica ou jurídica de renda pelo beneficiário. No caso dos autos, os
rendimentos só passaram a ser devidos quando do vencimento previsto no
contrato. Ora, por dedução lógica, o simples registro contábil, nos períodos
questionados, não tem, por si só, o condão de modificar o prazo de vencimento
da obrigação contratual
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 1837
DF CARF MF
Original